Tribunal: TJBA
Processo: 0000008-39.2001.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000008-39.2001.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

APELADO: HUGO DE FREITAS MASCARENHAS FILHO

Advogado(s)
:
CLEIA COSTA DOS SANTOS, KATIA CAMPOS CAMARA, ANDRE THADEU FRANCO BAHIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. TÍTULO EXECUTIVO DEFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, declarando extinto o processo executivo em razão do reconhecimento do pagamento integral do débito. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na apresentação de extratos bancários pelo devedor, que comprovam débitos em conta corrente em valor superior ao do empréstimo, e na inércia da credora em impugnar especificamente tais provas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a ausência de impugnação específica pela parte credora, aliada à prova documental de pagamento apresentada pelo devedor, é suficiente para reconhecer a quitação da dívida e extinguir a execução, sobretudo quando o título executivo que a embasa carece de elementos essenciais, como a especificação da taxa de juros.

III. Razões de decidir

3. A ausência de impugnação específica aos fatos e documentos apresentados pelo embargante atrai a presunção de veracidade da alegação de pagamento, conforme o disposto no artigo 341, caput, do Código de Processo Civil. A defesa genérica da instituição financeira, focada na legalidade abstrata de cláusulas contratuais, não é capaz de refutar a prova concreta da quitação.

4. Os extratos bancários apresentados constituem prova documental robusta e suficiente do adimplemento da obrigação, demonstrando que os valores debitados na conta corrente do executado superaram o montante originalmente contratado.

5. A fragilidade do título executivo, que não especifica a taxa de juros nem o número de parcelas, compromete a liquidez e a certeza da dívida, reforçando a tese de quitação e inviabilizando a apresentação de um cálculo contrário pela credora.

6. Uma vez comprovado o pagamento, extingue-se a obrigação principal, tornando-se irrelevante a discussão sobre a validade dos encargos contratuais. A manutenção da sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, é medida que se impõe.

7. O desprovimento do recurso acarreta a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A falta de impugnação específica do credor à alegação de pagamento, corroborada por prova documental idônea, resulta na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo devedor, levando à extinção da execução. 2. A omissão de elementos essenciais no título executivo, como a taxa de juros, fragiliza a pretensão executória e fortalece a prova de quitação apresentada pelo executado."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 341, caput, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 596 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
0000008-39.2001.8.05.0062
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e parte(s) recorridas
HUGO DE FREITAS MASCARENHAS FILHO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora, mantendo-se a sentença que reconheceu o pagamento do débito.